Tribunal: TJMT
Processo: 1010828-73.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010828-73.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELANTE), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA
— MULTA APLICADA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

LEI NACIONAL Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 — PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — NÃO APLICAÇÃO.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

A Lei Nacional nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, tem aplicação limitada à esfera federal, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Sky Serviços de Banda Larga Ltda.
contra a
sentença (Id. 75700086) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação anulatória (com pedido liminar)
.

Assegura que a multa administrativa, cuja declaração de nulidade se pretende, foi fixada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no processo administrativo nº 0112-030.442-7, instaurado em 28 de fevereiro de 2012, em razão de reclamação de um único consumidor “
que alegou ter contratado a autora para alterar seu contrato vigente, adicionando alguns produtos em seu plano. Todavia, apesar da alteração no valor das cobranças, referentes ao aditivo realizado, não recebeu os produtos contratados
.”.

Assevera que apresentou recurso administrativo protocolado na data de 1º de novembro de 2012, entretanto, o julgamento do recurso só ocorreu no dia 1º de dezembro de 2015; logo, teria operado a prescrição intercorrente no processo administrativo.

Afiança que o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) “
ao afrontar o princípio da duração razoável do processo, retirou de todo sua efetividade, porquanto pretende executar, em 2020, multa inicialmente aplicada em 2012
”.

Afirma que o serviço contratado não incluía os produtos indicados na reclamação, ademais “
os aparelhos já estariam acima do prestigiado pela contratação, motivo que ensejou o aumento no valor das prestações mensais, sem que fossem enviados outros, como esperava o consumidor
”
;
ainda, “
restou demonstrado que o consumidor incorreu em um equívoco ao efetivar a contratação dos serviços, supondo ter direito a mais produtos
”.

Acentua que a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), no valor de R$ 100.000,00: cem mil reais, não é proporcional e nem razoável, porque “
a demanda versa sobre questão individual, desprovida de mínima relevância à coletividade
”.

Requer “
seja reformada a respeitável sentença proferida para anular a decisão administrativa
,
e julgada procedente a ação proposta com inversão do ônus processual
”, alternativamente, “
a redução do montante da penalidade aplicada
”.

Contrarrazões (Id. 75700104).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 82546487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] O requerente alega a prescrição trienal com fundamento no art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99, sob o argumento de que após o recurso administrativo o Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) quedou-se inerte por mais de 03 anos.

Inicialmente consigno que por ocasião do julgamento do recurso repetitivo - REsp 1.115.078/RS, a Lei n.º 9.873/99 disciplina somente as ações administrativas punitivas desenvolvidas no âmbito federal.

As ações anulatórias de ato administrativo sujeitam-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932.

No processo administrativo verifica-se que houve sua tramitação normal. Logo, não houve violação ao princípio constitucional da duração razoável dos processos, porquanto a decretação da prescrição intercorrente somente é cabível quando autoridade julgadora deixa de impulsionar o processo administrativo por tempo excessivo e sem qualquer motivação, o que não ocorreu
in casu
.

Deste modo, rejeito a ocorrência da prescrição.

[...]

In casu
, denota-se que o processo administrativo teve seu regular processamento com a apresentação de impugnação e recurso administrativo pela autora, porquanto apurados os fatos/responsabilidade mediante decisões fundamentadas e, sobretudo, com observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Nos termos da decisão colegiada, a multa foi considerada subsistente, destacando a existência de prática abusiva em face do consumidor e descumprimento da determinação emanada pelo órgão administrativo, mantendo o valor da multa aplicada pela autoridade administrativa.

Do exposto, não ficou constatado nestes autos quaisquer violações à validade do ato administrativo, pois apresentado com seus elementos essenciais (objeto, motivo, forma, finalidade e competência).

O exercício da atividade de polícia administrativa, sujeita os infratores às sanções previstas no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor, regulamentadas pelo Decreto nº 2.181/97 [...].

Portanto, em regra, os critérios para aplicação da penalidade se encontram na órbita do poder discricionário da Administração Pública, sendo vedado sua modificação, salvo na hipótese de abuso de poder ou ilegalidade na prática do ato.

Neste percorrer, a jurisprudência do STF (Supremo Tribunal Federal) é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. (STF, 1ª Turma, ARE 682759/PR ED, rel. Min. Roberto Barroso, DJE 06/08/2015).

Igualmente o STJ (Superior Tribunal de Justiça) entende que os limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade (STJ, 1ª Turma, RMS 33678/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 09/10/2015).

Superada a questão acima, remanesce observar se o valor arbitrado respeita o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Depreende-se da decisão que os critérios abalizados para o estabelecimento da penalidade aplicada levaram em consideração a infração às normas e princípios de proteção ao consumidor; a ausência de prestação do serviço ofertado, reincidência da requerente, bem como que no enquadramento da sanção foram sopesadas as hipóteses de atenuantes e agravantes.

Logo, não há falar em redução do quantum fixado, pois entendo que a multa fora aplicada dentro dos limites da proporcionalidade e razoabilidade, preconizados no art. 57/CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Ademais, na espécie, houve infração ao art. 6º; 18, § 1º e 55, §4º, do CDC (Código de Defesa do Consumidor) pela empresa, que ofertou e não entregou o produto. Além da prática infracional prevista na norma consumerista, ficou caracterizado a lesão ao direito do consumidor e falta de respeito, por contrariar os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações de consumo.

A imposição da penalidade está em conformidade com os critérios objetivos definidos na legislação consumerista, tais como tipificação da irregularidade, reincidência, porte econômico da empresa, gravidade da infração, número de consumidores atingidos, entre outros.

Certo que a sanção além do caráter punitivo, traz consigo o aspecto pedagógico que visa desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

[...]

Nesse contexto, a conjectura dos autos não justifica a intervenção do Poder Judiciário, visto que não despontou do conjunto probatório nenhuma irregularidade no processo administrativo e, consequentemente na razoabilidade e proporcionalidade da penalidade aplicada.

Decido

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido posto na inicial por Sky Brasil Serviços Ltda., e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução de mérito.

Condeno a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo art. 85, § 3º, inciso I c/c § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao reexame necessário. [...]

(Id. 75700086 – fls. 2/5).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Como consignado, é defeso a judiciário incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade, de modo que o recurso evidencia nítida pretensão de rejulgamento da causa.

Assim, ausentes quaisquer dos pressupostos insculpidos no art. 1.022 do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.

Às providências. Cumpra-se. [...]. (Id. 75700093 – fls. 1).

O Processo Administrativo n
º
0112-030.442-7, de 28 de fevereiro de 2012, foi instaurado a partir da reclamação do consumidor Alexander Torres Maia (Id. 75700054 – fls. 1/2). Na data de 2 de abril de 2012, a apelante foi devidamente notificada (Id. 75700054 – fls. 18) para apresentar, no prazo de quinze (15) dias, proposta de acordo ou esclarecimentos e documentos comprobatórios (Id. 75700054 – fls. 1/2).

Em seguida, a apelante foi devidamente notificada (Id. 75700054 – fls. 14) para participar da audiência de conciliação designada para o dia 12 de abriu de 2012 (Id. 75700054 – fls. 14). Realizada a audiência e não obtido acordo, restou aberto o prazo de dez (10) dias para a apelante apresentar defesa escrita, com documentos comprobatórios de suas alegações.

No dia 27 de abril de 2012 foi certificado o decurso do prazo para a apelante apresentar defesa escrita (Id. 75700055 – fls. 10); todavia, apresentou manifestação, intempestivamente, em 28 de maio de 2012 (Id. 75700055 – fls. 12/13).

Após, foi proferida decisão administrativa que aplicou a multa no valor de R$ 100.000,00: cem mil reais:

[...] Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa pela parte fornecedora à legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa (Lei n. 8078/90, art. 56, inciso, I, Decreto Federal n. 2.181/97, art. 18, I e Decreto Estadual n. 3571/04, art. 11).

Passa-se, pois, a individualização da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos pelos arts. 24 ao 28 do Decreto 2.181/97.

A fixação dos valores das multas às infrações do Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais será feita de acordo com: a) gravidade da prática infrativa; b) extensão do dano causado aos consumidores; c) vantagem auferida com o ato infrativo; d) condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57, da Lei n. 8078/90 c/c parágrafo 2º do art. 47, do Decreto Estadual 3.571/04.

Para a imposição da pena e sua graduação serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e no caso em tela foram verificadas as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no artigos 25 e 26 do Decreto Federal 2.181/97, conforme certidão anexada aos autos (fl. 37), emitida pela Turma Recursal desta Superintendência de Defesa do Consumidor
.

Registro que fora concedida, ainda, a oportunidade para que a reclamada Sky Brasil Serviços Ltda. cumprisse o desígnio da lei, haja vista a previsão estampada no art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de restituir ao consumidor o valor do serviço viciado, norma essa que fora desobedecida por essa empresa, o que faz concluir que a reclamada incorreu na agravante normatizada pelo art. 26, IV do Decreto 2181/97, o que será levado em consideração na imposição da pena de multa
.

Ressalta-se que,
neste caso não se verifica nos autos a juntada do DRE – Demonstrativo de Resultado de Exercício, como consignado na ata de audiência, fl. 21
. Assim,
o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor, obedecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do artigo 57 da Lei 8.078/90
.

Por todo o exposto,
fixo a pena-base, em detrimento da reclamada Sky do Brasil Serviços Ltda. o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Em face da presença das circunstâncias agravantes previstas no art. 26, inciso I, IV do Decreto Federal nº 2181/97, aumenta-se a pena base em 2/6 (dois sextos), quanto seja, a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), totalizando o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), aumento esse em cumprimento ao art. 8º, incisos I e II, § 2º da Instrução Normativa nº 01/2005 Setec/PROCON, de 21/11/05, publicada em 23/11/2005
.

Dispõe o art. 26 do Decreto Federal 2181/97: ‘art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes: I – ser o infrator reincidente; IV – deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências;’

Entende-se que,
neste caso, a sanção pecuniária, representada pela multa, será aplicada em razão do inadimplemento dos deveres de consumo, da gravidade da prática infrativa, da extensão do dano causado ao reclamante, pois nesta situação verificou-se que a reclamada compareceu ao PROCON-MT (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor), tomou conhecimento de que o pedido realizado pelo consumidor encontrava respaldo na lei protetiva, no entanto, descumpriu o preceito legal
.

Assim, constatou-se nesta situação, os subsídios de fato e de direito, que caracterizam a lesão e o desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor praticado pela reclamada.

Decide-se pela aplicação da multa administrativa, referente à reclamada Sky Brasil Serviços Ltda. arbitrada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cujo recolhimento deverá ser efetuado através de DAR 1/aut, documento anexo (art. 57 do Dec. Estadual 3.571/04), no prazo de 30 (trinta) dias, com a juntada de comprovante de pagamento nos autos, para respectiva baixa, ou no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso administrativo, com efeito suspensivo, à Turma Recursal, nos Termos que dispõe a Lei Estadual nº 7.926/03. [...]. (Id. 75700056 – fls. 5/6). [sem negrito no original]

Em seguida, em 1º de novembro de 2012, a apelante interpôs recurso administrativo junto à Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor. Na data de 1º de dezembro de 2015, a Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em decisão assim ementada:

[...] RECURSO ADMINISTRATIVO
— TEMPESTIVIDADE —
Descumprimento de determinação expedida. Não juntada de documentos necessários ao deslinde da demanda. Desrespeito com o consumidor e perante o órgão público. Desobediência
. Incidência dos artigos 20, 55, § 4º, da Lei Federal 8.078/90 c/c artigo 33, § 2º, do Decreto Federal 2.181/97 c/c artigo 21, do Decreto Estadual 3.571/04.
Recurso improvido. Multa mantida, sem prejuízos das atualizações legais.

(Id. 75700059 – fls. 3). [sem negrito no original]

Dessa forma, foi devidamente indicada e fundamentada a conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor praticada pela apelante, inclusive com a informação de ser reincidente (Id. 75700055 – fls. 16), bem como no processo administrativo restou observado, tintim por tintim, o contraditório e ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu restrição ao pleno exercício do mandato. Todavia, a apelante não apresentou qualquer documento a evidenciar suas alegações, além do que não questionou administrativamente o fato de ter sido considerada reincidente na prática lesiva as normas de defesa do consumidor, conforme certificado no processo administrativo.

[...] Certifico e dou fé que
a reclamada Sky Brasil Serviços Ltda.,
CNPJ: 72820822002769
é reincidente, a partir do dia 24/07/2007, vez que possui repetição de prática infrativa, às normas de defesa do consumidor, punido por Decisão Administrativa, transitado em julgado.
[...]. (Id. 75700055 – fls. 16).

Outrossim, é cediço que o artigo 334, IV, do Código de Processo Civil revogado, redação mantida no artigo 374, IV, do atual, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Portanto, cabia à apelante comprovar, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil revogado, em vigor à época, redação mantida no artigo 373, I, do atual, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Ademais, anoto que a Lei Nacional nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, tem aplicação limitada à esfera federal, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado.

[...] I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião,
firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia.
[...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, não cabe falar em prescrição da pretensão executiva no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa no âmbito do Estado de Mato Grosso.

De igual forma, quanto à alegação de que houve “
afronta ao princípio da duração razoável do processo
[...]
porquanto pretende executar em 2020 multa inicialmente aplicada em 2012
” (Id. 75700100 – fls. 13), ressalto que a decisão da Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, que negou provimento ao recurso administrativo da apelada, foi proferida no dia 1º de dezembro de 2015, esta
ação anulatória
foi proposta em 17 julho de 2016, e não há informações acerca da propositura de ação de execução, de modo que eventual prescrição da pretensão executiva deve ser verificada em autos próprio.

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), no valor de
R$ 100.000,00: cem mil reais,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n
º
7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Ademais, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 100.000,00: cem mil reais), o que corresponde a R$ 10.000,00: dez mil reais, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente,
se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021